Tribunal: TJSP
Processo: 1502439-26.2018.8.26.0309
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Embargos Infringentes – Preliminar afastada – Absolvição imposta pela origem - Decisão modificada por votação majoritária para condenar o réu por furto - Aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Réu que ostenta maus antecedentes e reincidência – Condenação mantida – Embargos rejeitados.